Tribunal: TJSP
Processo: 1000536-43.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL – CONTRATOS - CARTÃO DE CRÉDITO – Ação de rescisão de contrato de credenciamento ao sistema Cielo c/c indenização por danos materiais – Sentença de improcedência – Inaplicabilidade do CDC na exegese da teoria finalista que informa o art. 2o da Lei no 8.078/1990 - Relação de consumo não caracterizada - Inversão do ônus da prova descabida - Alegação de cobrança a maior das taxas

Ementa:
DIREITO CIVIL – CONTRATOS - CARTÃO DE CRÉDITO – Ação de rescisão de contrato de credenciamento ao sistema Cielo c/c indenização por danos materiais – Sentença de improcedência – Inaplicabilidade do CDC na exegese da teoria finalista que informa o art. 2o da Lei no 8.078/1990 - Relação de consumo não caracterizada - Inversão do ônus da prova descabida - Alegação de cobrança a maior das taxas de remuneração – Alíquotas que não são estanques, conforme previsão contratual – Majoração dos percentuais em decorrência do serviço "receba rápido" – Alegação de não contratação – Não cabimento - Autora se beneficiou, por longo período, sem objeção formal aos adiantamentos – Configuração do instituto da supressio - Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, CPC, art. 373, I, do CPC - Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11).